Tribunal: TJMT
Processo: 0003435-65.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003435-65.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS CARDOZO DA CRUZ - CPF: 237.210.303-20 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Carlos Cardozo da Cruz em face da r. sentença proferida pela Segunda Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio-Doença em aposentadoria por invalidez com pedido de Antecipação de Tutela no 0003435-65.2016.8.11.0025, julgou improcedente o pedido da parte autora e decretou a extinção do processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. Ainda, condenou o requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, contudo, ficou suspensa a sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça (Id. no 120173784, págs. 02/03)

Nas razões recursais, o apelante argumenta que é

acometido por: (CID 10 S 52) – FRATURA DO ANTEBRAÇO; (CID 10 S52.0) - FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO CÚBITO (ULNA); (CID 10 S52.1) – FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO RÁDIO; (CID 10 T92.8) – SEQUELAS DE OUTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DO MEMBRO SUPERIOR; (CID 10 M22.4) – CONDROMALÁCIA DA RÓTULA; (CID 10 M23.8) – OUTROS TRANSTORNOS INTERNOS DO JOELHO; (CID 10 M23.2) – TRANSTORNO DO MENISCO DEVIDO À RUPTURA OU LESÃO ANTIGA, ESTANDO INCAPACITADA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES LABORATIVAS. Assevera que estes diagnósticos o impedem de realizar atividades laborativas para seu próprio sustento e de sua família.

Corrobora que, da documentação médica que instruiu a exordial, que o apelante está permanentemente e totalmente incapacitado para desempenhar atividade laborativa, sendo a sequelas causadas pelo acidente são permanentes, não podendo mais executar funções que outra desenvolvia.

Pontua que
que a parte Autora vem convalescendo de tal patologia, ou seja, há mais de 07 (sete) anos, sendo submetida ao tratamento para controlar o sintomas do quadro clinico, todavia, não haverá recuperação da sua capacidade laborativa, pois há laudo médico que reconhece que sua incapacidade é permanente, e somadas com sua condição socioeconômica, ou seja, 57 (cinquenta e sete) anos de idade escolaridade parca 5o série do ensino fundamental, demonstra que dificilmente alguém lhe fornecerá algum emprego dentro das suas limitações.

Ao final, pugna postula pelo provimento do presente recurso, e, consequentemente, a reforma da r. Sentença, para que seja condenado o Apelado a converter o benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. E caso esse não seja o entendimento, que se determine a manutenção do benefício de auxílio-doença até que a parte autora apresente condições de trabalho ou que a ré promova a reabilitação profissional da segurada com sua recolocação no mercado de trabalho.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 151284196).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista ausência de interesse público. (Id. 120860478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que CARLOS CARDOZO DA CRUZ ingressou em data de 25/06/2015 com a
Ação previdenciária / conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela n. 0003435-65.2016.8.11.0025 em face do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS, que tramitou perante à 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT

e foi julgada improcedente
em data de 03/09/2020.

Para melhor deslinde, transcrevo dispositivo da sentença proferida pelo juízo singular (id.
120173784
):

“(...)Por fim, no tocante ao requisito da perda da capacidade laboral, o art. 42, § 1o e art. 60, § 4o, da Lei 8.213/91, exigem a incapacidade mediante exame médico-pericial. O laudo pericial constatou que o autor é portador de “Condromalácia da rótula do joelho direito CID: M22.4; Transtorno do menisco do joelho CID: M23.2”. Segundo o perito judicial a incapacidade é temporária e parcial. Atesta o laudo pericial, ainda, que há possibilidade de reabilitação do autor “após realizar cirurgia corretora, a qual esta aguardando a realização da cirurgia ortopédica pelo SUS em Cuiabá-MT” (quesito 15). Assim, não restaram preenchidos todos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, na medida em que o autor não se encontra total e permanentemente incapacitado. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e decreto a extinção do processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. Condeno o requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Após, transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se as demais disposições da CNGC .”

Tem-se que ingressou com o pedido de auxílio-doença em data de 23/09/2014, que foi deferido. (id.
120173783
)
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pela perita oficial (Id. 120173784 - Pág. 54), o qual concluiu que a incapacidade do apelante para o trabalho é parcial e permanente, conforme a seguir:

(...)
Atesta o laudo pericial, ainda, que há possibilidade de reabilitação do autor “
após realizar cirurgia corretora, a qual esta aguardando a realização da cirurgia ortopédica pelo SUS em Cuiabá-MT”
(quesito 15)..”

CONCLUSÃO

Durante os trabalhos periciais, ficou evidenciado que o autor é portador de
lesão grave nos dois joelhos, deambula com dificuldade e não tem condições no momento de realizar nenhuma atividade laborativa.
Sugiro afastamento até a realização de cirurgia corretora. (...)”

Registro que o apelante é acometido por: (CID 10 S 52) – FRATURA DO ANTEBRAÇO; (CID 10 S52.0) - FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO CÚBITO (ULNA); (CID 10 S52.1) – FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO RÁDIO; (CID 10 T92.8) – SEQUELAS DE OUTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DO MEMBRO SUPERIOR; (CID 10 M22.4) – CONDROMALÁCIA DA RÓTULA; (CID 10 M23.8) – OUTROS TRANSTORNOS INTERNOS DO JOELHO; (CID 10 M23.2) – TRANSTORNO DO MENISCO DEVIDO À RUPTURA OU LESÃO ANTIGA.

O laudo pericial salientou que a incapacidade do apelante é parcial permanente. E, ao ser questionado se o periciando está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação, consignou que o periciando
“
é capaz
apenas
de realizar atividades laborais leves, que não envolvam pegar peso e deambular grandes distâncias.
”
(id. 120173784 - Pág. 51)

Assim, convém mencionar que o apelante sempre trabalhou com serviços gerais em serralheria - trabalhador braçal, possui grau de instrução deficitário ( estudou até a 5a série), possui idade avançada (58 anos), e, por consequência, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Ademais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Verifico ainda, que a médica perita ressaltou no que se refere à reabilitação do periciando, consignou que
“
é capaz apenas de realizar atividades laborais leves, que não envolvam pegar peso e deambular grandes distâncias.

In casu
, se trata de trabalhador que sempre desempenhou suas funções de serviços gerais em serralheria, pelo que, já se imagina tratar-se de função que exige esforço físico e capacidade integral,

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a retificação da sentença que indeferiu o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença, e conceder ao apelante
a aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do laudo pericial, qual seja, 19-10-2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023